Tribunal: TJSP
Processo: 1515659-67.2023.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freddy Lourenço Ruiz Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-01-09
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
Apelação Criminal. Tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei 11.343/06). Sentença condenatória. Preliminar afastada. Nulidade não verificada. Pretensão à absolvição ou desclassificação para porte de drogas visando consumo próprio. Impossibilidade. Materialidade e autoria delitiva sobejamente comprovadas. Credibilidade do relato dos policiais civis. Depoimentos em harmonia com o conjunto

Ementa:
Apelação Criminal. Tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei 11.343/06). Sentença condenatória. Preliminar afastada. Nulidade não verificada. Pretensão à absolvição ou desclassificação para porte de drogas visando consumo próprio. Impossibilidade. Materialidade e autoria delitiva sobejamente comprovadas. Credibilidade do relato dos policiais civis. Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório. Condenação mantida. Dosimetria. Réu reincidente. Inaplicável o redutor de pena previsto no §4o do art. 33 da Lei de Drogas. Regime inicial fechado mantido. Recurso não provido.